Tribunal: TJDFT
Processo: 0755974-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS FIXADOS NO JULGAMENTO DO RESP 1.977.135/SC. TEMA 1155. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC no 140.214 – SC, em precedente com efeito vinculante firmou a tese de que: “4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada” (REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.)
2. No caso concreto, correta a decisão do Juízo da Execução Penal, que promoveu a detração do período em que o réu ficou em recolhimento noturno, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.